Tribunal: TJDFT
Processo: 0713288-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. O ilícito imputado ao paciente tem pena máxima, privativa de liberdade, inferior a 4 (quatro) anos, o que não atende à condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. Diante do lapso temporal entre os fatos apurados e a decretação da prisão preventiva, afasta-se o requisito da contemporaneidade exigido pelo artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal.

3. A custódia preventiva é medida drástica que só deve ser decretada em casos extremos, quando absolutamente necessária, se outras medidas cautelares diversas da prisão não forem suficientes.

4. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.